Tribunal: TJDFT
Processo: 0700230-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO TERATOLÓGICA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA DEVE OBSERVAR O TETO. INCOMPETÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de demanda na qual pretende o agravante reformar decisão interlocutória que rejeitou o pedido incidental de incompetência absoluta dos Juizados Especiais.
2. Recurso tempestivo. Custas recolhidas. Contrarrazões apresentadas (ID 44498759).
3. Embora nos Juizados Especiais preserve-se o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, verifico que, no caso em apreço, a decisão combatida por meio do presente agravo se mostra teratológica, já que manifestamente proferida contra a lei de regência dos juizados (Lei 9.099/95).
4. Nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei 9.099/95, a competência dos juizados está limitada a 40 vezes o valor do salário-mínimo. Embora, nas causas que versem sobre direito à saúde, o autor da ação possa definir o valor por estimativa, o valor apontado na inicial não pode se distanciar daquilo que se pretende alcançar com a causa manejada.
5. No caso, o procedimento pretendido pelo agravado é estimado em R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). A decisão agravada que rejeitou a exceção de incompetência absoluta ignorou a norma instituidora dos Juizados Especiais que limitou o valor das ações, o que, repiso, também deve ser observado nas ações cujo objeto seja a obrigação de fazer, ainda que verse sobre saúde. Ignorar o teto estipulado pelo legislador pode sobrecarregar todo o sistema dos juizados, criados para resolver com celeridade e informalidade causas de baixa complexidade, consideradas as que o valor não ultrapasse 40 salários-mínimos (artigo 2o e 3o da Lei 9.099/95).
6. As matérias de ordem pública podem ser conhecidas de ofício pelo juiz em qualquer tempo e grau de jurisdição. A competência dos juizados é matéria de ordem pública, de modo que se faz necessário o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para o processamento e julgamento da causa.
7. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão agravada e reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda. Sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.